Tribunal: STF
Processo: Rcl 84036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001201-21.2019.5.02.0371), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 29/08/2019, CLAUDINEI SOARES DE ANDRADE - CPF:103.270.838-75, reclamante desta demanda, propôs reclamação trabalhista em face deste Município, sob número Proc. 1001201-21.2019.5.02.0371, sendo sujeito ativo da demanda.



    A parte pleiteou direito de recebimento da dobra de férias com fundamento na súmula 450 do TST. 



    O acórdão que deu parcialmente provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, condenando o Município ao pagamento de dobra de férias com fundamento na súmula 450 do E. TST, nesse sentido, vejamos decisão que condenou o Município com base na referida súmula: ID: 0d113b8.



    [...]



    Ocorre que no decorrer do processo, este Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, através da ADPF 501, esta que possui efeito ex tunc, logo, gerando nulidade da condenação referente ao pagamento da dobra de férias nos termos da Súmula supramencionada.



    [...]



    Assim, uma vez que este Tribunal declarou inconstitucionalidade da súmula 450 do TST, o órgão judiciário ordinário tem o dever de afastar a aplicação de tal súmula, pois conforme artigo supracitado, as decisões desta Corte produzem efeitos vinculantes.



    [...]



    Nesse sentido, deve ser reformada a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que em respeito ao quantum decidido pela Suprema Corte por meio da ADPF 501, exclua a condenação do Município ao pagamento de dobra de férias.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo C. Tribunal Regional do Trabalho, que deu parcialmente provimento ao recurso ordinário do reclamante, no PROCESSO Nº 1001201-21.2019.5.02.0371, com a aplicação do entendimento do E. STF, na ADPF 501, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em flagrante violação do texto Constitucional e deste Egrégio Supremo Tribunal, para preservação autoridade dos seus julgados e competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/08/2022, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista, ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos: 



    “Insiste o reclamante no pagamento da dobra de todas as férias vencidas do período não prescrito em dobro, com as diferenças de reflexos não pagos, destacando que os cartões de ponto encartados pelo ente recorrido demonstram que o efetivo gozo das férias diverge daquele constante do documento intitulado ‘aviso de férias’.



    Com razão.



    [...]



    No caso, a tese da defesa está assentada em duas premissas principais: I) a inobservância do teor da súmula nº 450 do C. TST, pois incidiria na hipótese o instituto jurídico do overrruling, dado o preceituado no artigo 8º, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/17, acrescentando que o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes, por intermédio de assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de outubro de 2018, deliberou que o pagamento do gozo de férias continue como atualmente vem sendo praticado pelo Reclamado; II) a documentação encartada comprovaria que houve o gozo das férias em seu período próprio.



    De partida, afasto a primeira tese da defesa, eis que, conforme bem colocado pelo juízo de origem, a ‘Súmula 450 do TST fora criada utilizando mecanismo de integração previsto no ordenamento jurídico, qual seja a analogia (artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro)’. E conforme explicitado supra, a interpretação sistemática dos arts. 7º, XVII, da Constituição Federal e 145 da CLT leva à conclusão de que a finalidade do instituto jurídico em questão é proporcionar ao empregado, durante a fruição das férias, condições financeiras para que aproveite da melhor forma possível o período de descanso. Por fim, reitero que o novo regramento introduzido pela Lei nº 13.467/17 não se aplica às relações jurídicas constituídas ou consumadas em data anterior à sua vigência, no que pertine às normas de direito material.



    Quanto à segunda premissa, consistente no correto gozo/ pagamento das férias ao obreiro, entendo que não merece ser acolhida.



    Ao indicar fato extintivo do direito do autor, o demandado atraiu o ônus da prova para si, consoante preconiza os arts. 818 da CLT e 373, II do CPC.



    No entanto, limitou-se a encartar aos autos apenas os documentos intitulados ‘aviso de férias’, acompanhados dos correspondentes holerites, e apenas dois controles de horário, relativos a março de 2017.



    Ainda, em réplica (ID. a4f0fea), o autor impugnou os documentos encartados pelo demandado.



    Nesse contexto, em que pese a reclamada tenha demonstrado durante a maior parte do período imprescrito o pagamento do terço de férias dentro do prazo legal - menciono a título de exemplo as férias relativas ao período aquisitivo 2014/2015, pois o ‘aviso de férias’ de ID. 9e18c32 - Pág. 1 (Fls. 69 do PDF) demonstra que deveriam ser usufruídas no período de 12 a 31.03.2015, ao passo que o holerite de ID. 9e18c32 - Pág. 2 (fl. 70 do PDF) indica o pagamento do crédito do autor em 06.03.2015. O pagamento tempestivo também está comprovado em relação aos períodos aquisitivos 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, conforme se observa dos demais documentos acostados. Entretanto, em relação a estes quatro períodos aquisitos, o demandado não encartou os controles de horários, que comprovariam o efetivo gozo das férias no período assinalado no ‘aviso de férias’. É comezinho em direito que o dever de documentar a relação processual é do empregador. Além disso, o controle de horário comprovaria o fato extintivo do direito do autor indicado em contestação. E o demandado apenas encartou os espelhos de ponto referentes às férias do autor de 2017, gozadas no período compreendido entre 13 e 31.03.2017 (documentos acostados sob o ID. 9e18c32 - Págs. 5 e 6 - fls. 73/74 do PDF).



    Nesse contexto, entendo que a reclamada se desvencilhou validamente do encargo de comprovar a tese da defesa somente quanto às férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017, eis que o holerite de id. 9e18c32 - Pág. 7 (fl. 74 do PDF) confirma o pagamento tempestivo do crédito do reclamante.



    Por não comprovado o efetivo gozo das férias nos demais períodos aquisitivos não prescritos, deve prevalecer a presunção de veracidade da alegação da inicial, pelo que dou parcial provimento ao recurso para condenar o demandado a pagar ao reclamante, atentando aos limites da inicial, férias e do respectivo terço constitucional em dobro relativos aos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019; diferenças do terço atinentes aos períodos de 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019 e do abono referentes aos períodos de 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019.” (eDoc. 5) (grifo acrescido)



    O contexto da ADPF 501 está relacionado à inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, cuja previsão considerava “devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”, em virtude da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    É distinto, portanto, da situação em análise, em que a autoridade reclamada condenou o Município ao pagamento em dobro de férias e do respectivo terço constitucional, além das diferenças pertinentes, sob o fundamento de que o ente público não comprovou o efetivo gozo das férias pelo empregado nos períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019, conforme determina o art. 137 da CLT.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente